Tribunal: TJSP
Processo: 0068584-13.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Réu incriminado pelos firmes relatos prestados em Juízo por policiais civis, além da apreensão da droga em sua posse. Recurso ministerial. Pretendida fixação do regime inicial fechado ou semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Medidas coerentes ao quantum de pena,

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação proferida em 1o Grau. Réu incriminado pelos firmes relatos prestados em Juízo por policiais civis, além da apreensão da droga em sua posse. Recurso ministerial. Pretendida fixação do regime inicial fechado ou semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Medidas coerentes ao quantum de pena, primariedade, bons antecedentes e gravidade em concreto do crime. Pacificação, no âmbito dos Tribunais Superiores, da tese no sentido da não hediondez do tráfico de drogas, se privilegiado nos moldes do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelo ministerial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068584-13.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALENTINE UCHE CHIATOKE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068584-13.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.250 2/5 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 6 8 5 8 4 - 1 3 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : V a l e n t i n e U c h e C h i a t o k e
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A u g u s t o A n t o n i n i
VOTO No 11.250
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação
proferida em 1o Grau. Réu incriminado pelos firmes
relatos prestados em Juízo por policiais civis, além da
apreensão
da
droga
em
sua
posse.
Recurso
ministerial. Pretendida fixação do regime inicial
fechado ou semiaberto e afastamento da substituição
da
pena
corporal
por
restritivas
de
direitos.
Impossibilidade. Medidas coerentes ao quantum de
pena, primariedade, bons antecedentes e gravidade
em concreto do crime. Pacificação, no âmbito dos
Tribunais Superiores, da tese no sentido da não
hediondez do tráfico de drogas, se privilegiado nos
moldes do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelo
ministerial não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 158/163, declarada a fls.
198/200, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o
acusado VALENTINE UCHE CHIATOKE condenado, como incurso no art.
33, caput, c.c. art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão, sob o regime aberto, e pagamento de 166 dias-
multa, no valor mínimo unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo.
Inconformado, o Ministério Público apela a este E. Tribunal
de Justiça. Conforme razões apresentadas, pretende a fixação do regime
inicial fechado ou semiaberto e o afastamento da substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, com a subsequente expedição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068584-13.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.250 3/5 V
mandado de prisão para início do cumprimento da pena (fls. 204/223).
Após as contrarrazões (fls. 232/236), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo acolhimento parcial do recurso,
para imposição do regime inicial semiaberto e afastamento da
substituição da pena corporal (fls. 247/252).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso ministerial.
VALENTINE UCHE CHIATOKE foi condenado pelo Juízo a
quo porque, em 16 de agosto de 2016, em São Paulo, trazia consigo, para
fins de tráfico, 25 invólucros de maconha, com peso líquido de 47,9
gramas (laudo químico-toxicológico de fls. 57/59), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inexiste qualquer questionamento das partes à materialidade
e autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao apelado.
Com efeito, os policiais civis Bruno Duarte e Tiago Pinheiro
relataram, em Juízo, que flagraram VALENTINE, em conhecido ponto de
tráfico, trocando objetos com duas pessoas em momentos distintos, o que
observaram de uma viatura descaracterizada em campana de
aproximadamente quinze minutos. Em seguida, apreenderam, no bolso de
sua calça, 25 invólucros de maconha e R$ 19,00 em dinheiro. Revel em
Juízo, o réu não confrontou a palavra firme dos policiais (prova oral
registrada no sistema SAJ).
Assim, o quadro probatório é sólido e prestigia a
manutenção da condenação.
É oportuna a análise das questões suscitadas pelo Ministério
Público em seu apelo.
Na primeira fase da dosimetria, a básica foi fixada no mínimo
legal. Na segunda etapa, a pena não sofreu alterações. Na última fase, foi
aplicada a causa redutora do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração de
2/3, preenchidos seus requisitos, ante a primariedade e bons antecedentes
(fls. 108/109).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068584-13.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.250 4/5 V
Pesou contra o apelado a prova oral, o bastante para
subsidiar a condenação, mas que não foi capaz de esclarecer minimamente
por quanto tempo e com que grau de sofisticação ele exercia o tráfico de
entorpecentes.
Fazendo o réu jus ao redutor legalmente previsto, este não
poderia lhe ser negado, prevalecendo, aqui, o acerto da r. decisão de
Primeiro Grau.
A fração redutora foi dosada em 2/3, em coerência com a
quantidade de entorpecente apreendida, que não é exageradamente
expressiva.
A partir deste ponto, alguns esclarecimentos são necessários.
É necessário levar em consideração que, no âmbito dos
Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência
já se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental,
tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que
preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC
no 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: “O tráfico de entorpecentes
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez
do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos”.
Em vista deste precedente, a 3a Seção do C. STJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese
vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o
enunciado no 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet no 11.796/DF,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
23/11/2016, DJe 29/11/2016).
Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que
em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a
individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os crimes hediondos e equiparados (HC no 111.840/ES, j. 27/06/2012),
quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC no 97.256/RS, j. 01/09/2010),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068584-13.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.250 5/5 V
com a consequente promulgação da Resolução no 5 de 2012 pelo Senado
Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em
penas restritivas de direitos" do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
Embora proferidas em processos de perfil eminentemente
subjetivo, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema são de
salutar observância pelos demais Juízes e Tribunais, em nome da
segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.
Sob essas premissas, compete ao Magistrado analisar a
realidade dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às
condições pessoais do infrator e às circunstâncias específicas do comércio
ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas
consequências.
O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de
quantidade de entorpecente não exagerada, na posse de réu primário, de
bons antecedentes, sem provas de conexão com organizações criminosas
ou traficância habitual.
Consequentemente, mantenho inalterada a fixação do
regime aberto para a execução da pena privativa de liberdade, nos moldes
do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção
ao quantum de pena e primariedade, também reputo adequada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
na forma do art. 44, § 2o, parte final, do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação
do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator